Tribunal: TJSP
Processo: 1011397-93.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança extrajudicial da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Origem do débito demonstrada. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.